Tribunal: TJDFT
Processo: 0720030-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
DESPACHO Cadastre-se o novo advogado da agravante, consoante requerido na petição de ID 14284547. No que tange ao prazo de 30 (trinta) dias solicitado pelos novos patronos, indefiro eis que o processo já está apto para julgamento, encontrando-se, inclusive, pautado para a sessão do dia 25 de março de 2020 (ID 14224181). Brasília, 14 de fevereiro de 2020.